Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027131-52.2020.8.11.0000
Impetrante: VANESSA CONCEICAO LEITE
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Paciente: LUCIANO FERREIRA ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada VANESSA CONCEICAO LEITE, em favor de LUCIANO FERREIRA ROCHA, contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que determinou a regressão cautelar do paciente do regime semiaberto para o fechado, pela prática de fato definido como crime doloso.
Sustenta a Impetrante que, o Paciente fora condenado à 12 (doze) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, cumprindo, desde maio do corrente ano, pena em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
Assevera que, na data de 06/10/2020, é imputado ao Paciente, o cometimento de suposta tentativa de furto, sendo preso em flagrante, o que configuraria falta disciplinar de natureza grave, motivo pelo qual, houve determinação de regressão cautelar do regime, encontrando-se recluso, em razão da homologação da prisão em flagrante.
Argumenta que houve equívoco na imputação, uma vez que, encontrava-se tão somente próximo à motocicleta, sem qualquer pretensão de furtá-la; inexistindo indícios suficientes de autoria e materialidade.
Ao final, pugna pela concessão da liminar, sobrestando a decisão de regressão do regime de cumprimento de pena.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Paciente, ao passar ao regime semiaberto de cumprimento da pena, tinha conhecimento das obrigações impostas e, a partir do momento que não as cumpriu, deu motivos para que houvesse a regressão do regime semiaberto para o fechado.
Ademais, entendo que, a princípio, a conduta do Juízo impetrado não se mostra ilegal, posto que o Paciente descumpriu as condições do regime semiaberto.
Depreende-se dos autos, de acordo com o depoimento da vítima, que esta avistou o paciente com “algo” nas mãos, sentado no banco de sua motocicleta, tentando forçar a ignição na tentativa de ligar o veículo e que ao perceber a tentativa de furto, gritou, momento em que o suspeito evadiu-se do local, em outra motocicleta.
Ato seguinte, em razão da anotação da placa, a polícia militar, em diligência, logrou êxito em localizar o Paciente, momento em que este fora preso em flagrante, posteriormente homologado pela autoridade judicial competente.
Feitas estas considerações, a Lei de Execução Penal mostra-se clara, ao preconizar em seu artigo 118, inciso I, que, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado praticar fato definido como crise doloso, ou falta grave. Este é o caso dos autos.
Ademais, conforme consignado pela autoridade coatora, é possível a regressão cautelar, diante da prática de infração disciplinar, sendo desnecessária a realização de audiência de justificativa para oitiva do apenado, exigência imprescindível somente para a regressão definitiva.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO, EM TESE, DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional" (AgRg no HC n. 336.969/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/11/2015).
2. Aliás, tal como foi consignado na decisão agravada, a verificação se a conduta praticada pelo ora agravante configuraria ou não falta grave poderá ser melhor apreciada após a realização da audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se e requerer a reconsideração da decisão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 516.443/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
Assim, existem indícios suficientes de materialidade e autoria, a robustecer a tese de que o paciente tenha supostamente incorrido em nova prática de crime, o que deu ensejo à regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.
Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, tão somente, o estrito cumprimento da lei, não havendo se falar em constrangimento ilegítimo ao direito de locomoção do paciente.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista